Tribunal: TJPA
Processo: 0816582-18.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816582-18.2024.8.14.0040

APELANTE: PAULO VITOR DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFASTADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a negativação das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime encontra respaldo em fundamentos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento sumulado nesta Corte de Justiça, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

4. A simulação de emprego de arma de fogo configura a grave ameaça exigida no crime de roubo, não podendo tal fundamento ser empregado para exasperar a pena-base, por ser inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.

5. A prática do crime de roubo em via pública e durante o período noturno, constitui circunstância concreta que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois a vigilância reduzida facilita a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido em parte para redimensionar a pena do recorrente.

Teses de julgamento:
“1. A negativação de circunstância judicial é inidônea quando fundamentada exclusivamente em elementos do tipo penal. 2. A prática do crime de roubo durante o período noturno justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RESp nº 2058971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 804.611/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2023; TJDFT, ApCrim nº 0705961-80.2022.8.07.0019, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 06.07.2023; Súmula n. 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Paulo Vitor da Silva Cruz apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 25491841).

O apelante postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação decorreu da negativação de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea. Em caráter subsidiário, requer que o aumento por cada vetorial desfavorável seja fixado na fração de 1/6 (ID 25491855)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25491858), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 31092802).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo (ID 25491841).

O recorrente pugna pela reforma da dosimetria penal, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em decorrência da negativação de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea.

Nesse particular, a sentença consignou o seguinte:

“IV. DOSIMETRIA

O réu é primário;
a culpabilidade do réu é elevada, ele agiu de forma consciente e deliberada ao abordar a vítima e exigir seu celular, criando uma situação de intimidação ao esconder a mão por baixo da camisa para sugerir que estava armado
; a conduta social e a personalidade do agente é sem dados para uma valoração; o comportamento da vítima é neutro, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são os normais ao tipo penal, tratando-se de um crime patrimonial sem motivação excepcional, típico de delito de oportunidade;
as circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, o crime ocorreu em via pública, por volta de 22h, com abordagem súbita e intimidadora (mão abaixo da camisa, sugerindo estar armado), gerando uma sensação maior de temor na vítima;
e, por fim, as consequências do crime são as normais ao tipo penal de roubo, tendo em vista que o prejuízo da vítima foi minimizado com a recuperação dos objetos furtados pouco tempo depois. Por isso, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ausente agravante ou atenuante.

Ausente causa de aumento ou diminuição de pena. [...]

Motivo pelo fixo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade dos réus por restritiva de direitos em virtude da reincidência dos réus, do
quantum
da pena e de o delito ter sido praticado com grave ameaça à pessoa, tudo com fulcro no art. 44, inciso I e II do CP. Pelos mesmos motivos, também deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu (art. 77 do CP).

A detração há de ser realizada pelo juízo da execução competente, que avaliará os critérios objetivos e subjetivos para a devida progressão de regime no momento oportuno.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, “b” do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente no REGIME SEMI-ABERTO.” (ID 25491841, pág. 5, grifos nossos).

Ressalte-se que esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Em complemento, importante salientar que segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 16/06/2020).

No caso, verifica-se que a fundamentação empregada para negativar a circunstância judicial referente à
culpabilidade
revela-se inidônea, diante da inexistência de elementos concretos que demonstre maior reprovabilidade da conduta, sendo inerente ao tipo penal, motivo pelo qual a referida vetorial deve ser neutralizada.

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis pois o crime de roubo foi praticado em via pública e durante o período noturno - por volta das 22 horas -, o que justifica a valoração negativa da vetorial, “porquanto o réu se aproveitou de uma aparente sensação de impunidade que o horário propicia”, o que facilitou a consumação do delito, estando a fundamentação em harmonia com a jurisprudência das Cortes Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça (TJDFT,
ApCrim n. 0705961-80.2022.8.07.0019
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. em 06/07/2023; STJ,
AgRg no HC n. 804.611/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 23/10/2023).

Destarte, considerando a permanência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, porém diante do afastamento da valoração negativa da “culpabilidade”, é obrigatória a redução proporcional da basilar, conforme tese jurídica fixada no julgamento do Tema 1214 pelo STJ (
RESp nº 2058971/MG
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024).

Sendo assim, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), redimensiono a pena-base para
4 anos e 8 meses de reclusão

e 12 dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, reprimenda que torno definitiva em virtude da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar no cálculo dosimétrico.

Por fim, mantenho inalterado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026